Tribunal: TJES
Processo: 5005501-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005501-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENIO COSTA SOEIRO e outros

AGRAVADO: VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DESBLOQUEIO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

3. No presente caso, observa-se que as constrições que ocorreram na contas-correntes dos executados é bastante inferior a 40 salários-mínimos, alcançando o total de R$ 9.756,71, portanto, verba impenhorável. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENIO COSTA SOEIRO E LUCELIA SANTOS SOEIRO
contra r. decisão (id. 40151292) que, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada por
VIT
Ó
RIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA
, rejeitou a impugnação ao bloqueio do numerário, mantendo as verbas constritas.

Nas razões do recurso (id. 8188055) os agravantes/executados sustentam, em síntese, que: (i) os valores bloqueados nas suas contas são oriundos dos seus trabalhos, possuem natureza alimentar, e, portanto, são impenhoráveis conforme art. 833, inciso IV e X do CPC; (ii)
LUCÉLIA
SANTOS SOEIRO
é assalariada e
ENIO
COSTA SOEIRO
presta serviços de engenharia; (iii) o valor de R$ 9.645,18 (nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) bloqueado na conta de
ENIO

COSTA SOEIRO
seria utilizado para o pagamento da fatura do cartão de crédito com despesas para manutenção da família.

Comprovam a tempestividade do recurso em id. 8441928 e a realização do pagamento de preparo em id. 8532249.

A agravada apresentou contrarrazões em id. 8532249, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Não é cabível o uso de sustentação oral.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005501-11.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ENIO COSTA SOEIRO
E LUCELIA SANTOS SOEIRO

A
GRAVAD
A
: VIT
Ó
RIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENIO COSTA SOEIRO E LUCELIA SANTOS SOEIRO
contra r. decisão (id. 40151292) que, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada por
VIT
Ó
RIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA
, rejeitou a impugnação ao bloqueio do numerário, mantendo as verbas constritas.

Nas razões do recurso (id. 8188055) os agravantes/executados sustentam, em síntese, que: (i) os valores bloqueados nas suas contas são oriundos dos seus trabalhos, possuem natureza alimentar, e, portanto, são impenhoráveis conforme art. 833, inciso IV e X do CPC; (ii)
LUCÉLIA
SANTOS SOEIRO
é assalariada e
ENIO
COSTA SOEIRO
presta serviços de engenharia; (iii) o valor de R$ 9.645,18 (nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) bloqueado na conta de
ENIO

COSTA SOEIRO
seria utilizado para o pagamento da fatura do cartão de crédito com despesas para manutenção da família.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, na origem, cuida-se de
execução de título extrajudicial
ajuizada por
VIT
Ó
RIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA,
executando a quantia de R$ 678.108,77 (seiscentos e setenta e oito mil cento e oito reais e setenta e sete centavos), referente às obrigações não adimplidas pelos executados, ora agravantes, decorrentes do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda da Sala Comercial nº 805 do Edifício Cristal Tower, localizado na Avenida José Rato com a Rua Maria Delunardo Trancoso, Bairro de Fátima, Serra, ES.

Deferido o pedido de SISBAJUD (id. 14315245), houve resultado positivo, mas que não atinge o montante executado. Ocorreu bloqueio de R$9.645,18 (nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) na conta de Enio Costa Soeiro e R$111,53 (cento e onze reais e cinquenta e três centavos) na conta de Lucélia Santos Soeiro.

Os executados pleitearam a liberação do valor, entretanto o d. Juízo rejeitou a impugnação, mantendo as verbas constritas, sob o fundamento de que os valores encontrados nas contas dos executados não se encontram protegidos pelo manto da impenhorabilidade, posto que não trouxeram aos autos qualquer comprovação do alegado, seja por meio dos contratos de trabalho, seja por meio da apresentação de contracheques e tampouco restou comprovado que o numerário é proveniente de conta poupança.

Em face desta decisão os executados interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

No presente caso,
observa-se que
as constrições que ocorreram na contas-correntes dos executados é
bastante
inferior a 40 salários-mínimos,
alcançando o total de R$
9.756,71,
portanto, verba impenhorável. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.

Nesse sentido,
este e. TJES já julgou c
asos análogos, nos quais houve penhora de valor inferior a 40 salários mínimos,
entendendo pela necessidade de desbloqueio dos valores
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA SACADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.
O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).
3.
In casu, a constrição que ocorreu na conta-corrente junto ao Banco Bradesco, sobre valor inferior à 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003001-69.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em 16/Ma
i
/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
3.
Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade.
4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013846-97.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julgado em 14/Mar/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Código de Processo civil de 2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2.
O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Considerando que os valores bloqueados são bastante inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.
(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002399-49.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Des. Rel. Jaime Ferreira Abreu; Julgado em 17/Ago/2023)

Portanto, o entendimento adotado na decisão vai de encontro ao posicionamento do STJ, bem como deste e. Tribunal, de modo que o valor inferior a 40 salários mínimos, independentemente se consta em caderneta de poupança, está coberto pela impenhorabilidade.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando a decisão impugnada, para determinar o desbloqueio do valor penhorado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.24 a 12.07.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.